Tribunal: TJSP
Processo: 2022704-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, para determinar o bloqueio das matrículas imobiliárias nos 1.109 e 119.385 do RI de Mogi Mirim, para constar a existência da ação, com a intimação dos Executados para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de cominação de medidas coercitivas (art. 536, §1o, do CPC), litigância de má-fé e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, para determinar o bloqueio das matrículas imobiliárias nos 1.109 e 119.385 do RI de Mogi Mirim, para constar a existência da ação, com a intimação dos Executados para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de cominação de medidas coercitivas (art. 536, §1o, do CPC), litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, além de determinar a intimação das terceiras Teolinda e Valéria para que se manifestem acerca da alegada fraude à execução. Insurgência dos Executados. Parcial conhecimento, apenas no que se refere à tutela de urgência concedida, consistente no bloqueio das matrículas imobiliárias. Medida que se mostra cabível para constar a existência da presente ação, na qual se discute a compra e venda do imóvel desmembrado e respectivo registro imobiliário. Medida visa evitar possível alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, ademais de se tratar de medida reversível. Demais questões que são objeto de impugnação ao cumprimento de julgado, ainda não apreciada pelo d. Juízo de origem, o que importa no não conhecimento nessa sede recursal, sob pena de vedada supressão de instância. Litigância de má-fé. Não caracterização. Recurso não provido na parte conhecida.